Tribunal: STF
Processo: HC 228846
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 784.372/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 11 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. MINORANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Por se tratar de decisão lastreada nas provas amealhadas aos autos, sua revisão, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7 do STJ.



    2. Porque mantida a condenação do acusado pela prática do crime de organização criminosa, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor.



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para absolver o paciente quanto ao crime de organização criminosa; e (b) O paciente preenche todos os requisitos subjetivos exigidos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que não poderiam as instâncias precedentes inadmitir a aplicação da redução sem ‘fundamentação clara’.



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente da prática do crime de integrar organização criminosa, assim como aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de integrar organização criminosa, sob os seguintes fundamentos: 



    A despeito das ponderações defensivas, não vejo como alterar o posicionamento já manifestado. 



    Isso porque, conforme mencionado em sentença condenatória, "a instrução revelou, sem margem de dúvida razoável, a existência de um grupo composto composto por, pelo menos, 4 (quatro) agentes, de modo estruturado e com divisão de tarefas, atuante no tráfico ilícito de drogas e na lavagem de capitais" (fl. 417). Concluiu que "restou efetivamente comprovado que, ao menos, no período de março/2020 a junho/2020, denunciados se uniram com o fim de praticar tráfico de drogas e lavagem de capitais" (fl. 417), sendo certo que a organização criminosa contava com os seguintes núcleos (fls. 417-418): 



    (a) diretivo – responsável pela coordenação das atividades dos demais integrantes; (b) preparação de veículo – que promovia a alteração dos caminhões para facilitar o transporte da carga ilícita; (c) carregamento das cargas lícitas e ilícitas, para efetivação do tráfico; (d) escolta e transporte dos entorpecentes e (e) vantagem financeira. 



    Especificamente acerca da conduta do ora agravante, esclareceu a decisão de primeiro grau que o acusado "concorreu para o carregamento das substâncias ilícitas, que estavam acobertadas pela carga lícita, o que foi indicado pelas interceptações telefônicas" (fl. 418). De acordo com as provas, o réu foi responsável pelo "empréstimo do seu caminhão para o transporte de tais substâncias além de fazer o contato para obtenção de contratos lícitos para acobertar o transporte de drogas" (fl. 418). 



    Por esses motivos, o Tribunal de origem arremata afirmando que o réu possuía "atuação determinante no contexto do grupo criminoso" (fl. 419) e que "[...] demonstrada a ciência do réu acerca das atividades ilícitas praticadas pelo grupo criminoso e o cometimento de atos determinantes para o sucesso da empreitada delitiva, com a indicação de fatos que comprovam sua proximidade e envolvimento nos atos ilícitos, entendo que não há que se falar na reforma da sentença" (fl. 361, grifei). 



    Assim, pelos trechos anteriormente transcritos e, sobretudo, pela leitura atenta da sentença condenatória e do acórdão impugnado, verifico que as instâncias de origem, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013). 



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Saliento, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias ordinárias implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado ao processo, providência incabível em habeas corpus. 



    Porque mantida a condenação do paciente pela prática do crime de organização criminosa, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Isso porque a Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas (ou art. 2º da Lei n. 12.850/20013, como no caso), por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa. 



    Exemplificativamente: HC n. 371.353/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/12/2016; HC n. 422.709/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 19/12/2017. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, mantida a condenação do paciente pelo cometimento do crime de integrar organização criminosa, inviável a aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, que é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente